Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para posse para consumo pessoal, além da aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e as circunstâncias do flagrante, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) examinar se a natureza e a variedade das substâncias entorpecentes justificam a aplicação da fração mínima de redução (1/6) pela minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, notadamente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que detalhou a visualização do réu manipulando ‘objeto’ no local onde as drogas foram localizadas.
4. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções gozam de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório quando coesos entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos.
5. O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos-núcleos, como "ter em depósito", prescindindo da efetiva visualização de atos de mercancia.
6. A tese de insuficiência de provas ou de presença de terceiro com vestimentas semelhantes carece de verossimilhança e encontra-se isolada, não sendo apta a afastar a certeza da autoria decorrente do comportamento evasivo do réu e da apreensão imediata das substâncias.
7. Na terceira fase da dosimetria, a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) deve considerar a natureza e a quantidade da droga, sendo adequada a fração de 1/6 ante a variedade e natureza das substâncias apreendidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais, quando harmônico com o conjunto probatório, é prova idônea para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A natureza e a variedade das substâncias entorpecentes constituem fundamentos legítimos para a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que não utilizadas na primeira fase."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e § 4o, art. 42; CP, art. 33, § 2o, 'b', art. 44, art. 59, art. 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 712; STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão 2044874 (Rel. Arnaldo Corrêa Silva); TJDFT, Acórdão 1881898 (Rel. Asiel Henrique de Sousa); TJDFT, Acórdão 2034502 (Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira); TJDFT, Acórdão 1972033 (Rel. Silvanio Barbosa dos Santos).